Tribunal: TJMT
Processo: 1023448-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023448-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REJANE ALVES DE ARRUDA - CPF: 615.222.281-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), SERGIO TOMASINE - CPF: 621.152.359-91 (PACIENTE), REJANE ALVES DE ARRUDA - CPF: 615.222.281-87 (IMPETRANTE), ANDREA FLORES - CPF: 608.395.891-15 (ADVOGADO), ANDREA FLORES - CPF: 608.395.891-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), IVANDRO MENEGUZZO (VÍTIMA), JOSE MAXIMINO MENEGUZZO - CPF: 213.469.099-20 (VÍTIMA), LAERCIO GANDOLFI - CPF: 438.859.690-68 (VÍTIMA), MARCO AURELIO BANFI - CPF: 988.714.201-87 (VÍTIMA), SANDRO MARQUES SCARATTI BOYASKI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO TOMASINE
IMPETRANTE: REJANE ALVES DE ARRUDA, ANDREA FLORES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ADITAMENTO DA DENÚNCIA QUE REALIZA NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS APÓS VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO INICIALMENTE ATRIBUÍDA - RECEBIMENTO DO ADITAMENTO APÓS A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL COM BASE NO CRIME ORIGINALMENTE CAPITULADO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO – NATUREZA DECLARATÓRIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO - RECONHECIMENTO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, há flagrante ilegalidade no ato judicial que recebeu o aditamento da denúncia quando já fulminada a pretensão punitiva do Estado e deixou de declarar a ocorrência da prescrição, em relação ao delito de receptação simples.

“ (...) por ter natureza declaratória, a decisão que reconhece a prescrição tem efeito ex tunc, vale dizer, retroage à data em que ocorreu o termo final do respectivo prazo extintivo”
(STJ, HC 56.128/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007).

Transcorrido lapso temporal superior ao limite prescricional incidente à hipótese, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato é medida de rigor em relação ao crime do art. 180,
caput
, do CP (art. 109, IV, do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023448-07.2020.8.11.0000

PACIENTE: SERGIO TOMASINE
IMPETRANTE: REJANE ALVES DE ARRUDA, ANDREA FLORES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelas advogadas Rejane Alves de Arruda e Andréa Flores, em prol do paciente
Sérgio Tomasine
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Narram que “
o paciente foi denunciado (doc. 02), pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), adulteração de chassi (art. 311, caput, CP) e quadrilha ou bando (art. 288, caput, CP – em sua antiga redação), todos em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), perante o juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah
”.

A denúncia foi recebida em 18/10/2004 e, após não ser o paciente encontrado, realizou-se a citação por edital. Não comparecendo o acusado, tampouco constituindo advogado, em 24/4/2007 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Argumentam que, decorrido o prazo prescricional da pena máxima, voltou a fluir a prescrição em 25/4/2015. Assim, “
somando-se o prazo prescricional que já havia decorrido do recebimento da denúncia (18/10/2004) até a data da suspensão do prazo prescricional (25/04/2007), com o prazo decorrido do dia em que voltou a correr (25/04/2015) até o dia 24 de outubro de 2020, constata-se que já se operou a prescrição da pretensão punitiva simples em favor do paciente pelo crime de receptação simples
”.

Narram, porém, que postulada a declaração da prescrição na origem, o pleito foi indeferido pela autoridade indigitada coatora, em virtude de aditamento da denúncia ofertado pelo Ministério Público, para incluir circunstância qualificadora, evitando-se a reconhecimento da prescrição.

Sustentam, contudo, que a prescrição em abstrato havia operado em 24/10/2020, quando ainda não havia sido ofertado o aditamento da denúncia, o que inviabiliza o recebimento do aditamento da denúncia.

Assim, postulam a concessão de liminar, com posterior confirmação no mérito, para “
reconhecer extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva simples pelo crime de receptação simples, operada em 24 de outubro de 2020, nos autos da ação penal de no 0000916-09.2009.8.11.0108, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, Mato Grosso
”.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido, para determinar o sobrestamento da ação penal n. 0000916-09.2009.8.11.0108, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, até o exame definitivo da matéria pelo Colegiado, id. N. 66674494.

As informações de praxe foram remetidas pelo Juízo a quo, id. N. 67098492.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, a fim de reconhecer a prescrição concernente ao crime de receptação simples, conforme ID. N. 68462993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO TOMASINE
IMPETRANTE: REJANE ALVES DE ARRUDA, ANDREA FLORES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a concessão da ordem para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação simples.

Consoante consignado na liminar,
nota-se que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 180, caput; 311, caput; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em peça acusatória ofertada em 7/10/2004. A denúncia foi recebida em 18/10/2004 e, após infrutífera citação por edital, restou suspensos o processo e o prazo prescricional, em decisão proferida no dia 25/4/2017.

Especificamente quanto ao delito de receptação simples (art. 180, caput, CP), tem-se que a prescrição pela pena em abstrato se opera em oito anos, consoante dispõe o artigo 109, IV, do Código Penal.

A suspensão do processo do réu não encontrado não pode perdurar eternamente. Assim, a compreensão do STJ é no sentido de que
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”
(Súmula 415). Logo, em relação ao delito de receptação simples, a prescrição da pretensão punitiva voltou a fluir no dia 24/4/2015.

Considerando, portanto, o período entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo e da prescrição (18/10/2004 - 25/4/2005), somado ao lapso decorrido após o dia 24/4/2015 (fim do período de suspensão da prescrição),
tem-se que a prescrição pela pena em abstrato operou-se no dia 17/10/2020.

Após postulada a decretação da extinção da punibilidade pela defesa do paciente, em 9/11/2020 o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, para vê-lo processado pelo crime do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

Em audiência realizada no dia 10/11/2020, após ouvir a defesa, a autoridade acoimada coatora recebeu o aditamento da denúncia e indeferiu o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade, ao argumento de que “diante da nova classificação jurídica do delito imputado ao acusado, fica prejudicada a análise da prescrição da pretensão punitiva”.

Contudo, tanto o aditamento da denúncia, como a decisão judicial que o recebeu, se deram em momento posterior ao implemento do prazo de oito anos necessário à configuração da prescrição do delito na forma posta na denúncia.

Neste caso, a implementação do lapso temporal necessário à prescrição da pretensão punitiva, sem causas de interrupção, fulmina automaticamente a pretensão punitiva do Estado, sendo que a decisão posterior que reconhece tal circunstância é meramente declaratória.

A mesma compreensão – natureza declaratória da decisão – se aplica à implementação dos requisitos à progressão de regime (STF: HC n. 115.254/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/2/2016, STJ: AgRg no REsp n. 1.582.285, da relatoria do Min. Ribeiro Dantas e TJMT: HC n. 1018640-56.2020.8.11.0000, minha Relatoria, julgado em 9/10/2020.

Ou seja, “por ter natureza declaratória, a decisão que reconhece a prescrição tem efeito ex tunc, vale dizer, retroage à data em que ocorreu o termo final do respectivo prazo extintivo” (STJ, HC 56.128/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007). Logo, é inviável o aditamento da denúncia e o consequente recebimento, quando já operada a prescrição abstrata, tendo como parâmetro a capitulação adotada na denúncia. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL.
ADITAMENTO DA DENÚNCIA QUE REALIZA NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS APÓS VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES INICIALMENTE ATRIBUÍDAS
. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO APÓS JÁ DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL COM BASE NOS CRIMES ORIGINALMENTE CAPITULADOS.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua capitulação jurídica. Assim, pode o Ministério Público proceder à alteração da classificação dos fatos, por meio de aditamento, antes de sentenciado o feito, oportunizando-se ao acusado o exercício do direito de defesa. Precedentes.

2. O aditamento da denúncia que apenas promove novo enquadramento típico por não narrar fato criminoso diverso não constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

3. Embora seja provisória a classificação dada pelo Ministério Público na denúncia, a prescrição pela pena em abstrato deve ser averiguada com base na capitulação nela proposta e recebida pelo Magistrado. Se, porém, sobrevier aditamento promovido pelo órgão ministerial, validamente recebido, que altere o enquadramento típico da conduta, ou se o Magistrado, por ocasião da prolação da sentença, promover nova definição jurídica do fato, o prazo prescricional, nessas hipóteses, observará a pena cominada à nova capitulação. Precedente.

4. Na situação dos autos, contudo,
o oferecimento do aditamento para imputação de crimes mais graves somente ocorreu após verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Ademais, o seu recebimento válido apenas se deu quando já reconhecida a extinção da punibilidade em relação aos delitos inicialmente atribuídos.

5. Nesse contexto,
incabível o prosseguimento da ação penal, porquanto a decisão que reconhece a prescrição possui natureza declaratória, produzindo efeitos ex tunc, isto é, desde a data do prazo extintivo da punibilidade, o que, na hipótese, ocorreu no ano de 2004.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública, é prescindível a provocação da parte ou a apreciação pelo órgão jurisdicional a quo para o reconhecimento da prescrição, devendo ser declarada, de ofício, em qualquer fase do processo, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, c.c. o art. 107, inciso IV, do Código Penal.

7. Ordem concedida para, cassando o acórdão impugnado e, em relação ao Paciente, a decisão que recebeu o aditamento da denúncia, determinar o trancamento da ação penal contra este instaurada, tendo em vista a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição. Prejudicada a análise das demais questões arguidas na impetração.”
(HC 121.743/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)”

Portanto, há flagrante ilegalidade no ato judicial que recebeu o aditamento da denúncia quando já fulminada a pretensão punitiva do Estado e deixou de declarar a ocorrência da prescrição, em relação ao delito de receptação simples.

Assim, considerando que a prescrição da pena em abstrato operou-se em
17/10/2020
, reconheço extinta a punibilidade do paciente relativamente ao delito de
receptação simples, e o faço com fundamento no artigo 109, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l,
concedo a ordem
, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal e determinar o trancamento da ação penal, relativamente ao crime do art. 180,
caput
, do CP. Quanto aos demais delitos, prossiga-se regularmente com a ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020